Tribunal: TJSP
Processo: 1009058-93.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA ARQUEOLÓGICA EM ÁREA DE EXPLORAÇÃO MINERAL – Hipótese em que houve parecer desfavorável da Licença de Operação emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, concluindo que, de acordo com o disposto no artigo 65 do regulamento da Lei no 997/76, aprovado pelo Decreto no 8468/76 e suas alterações, não foi integralmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA PESQUISA ARQUEOLÓGICA EM ÁREA DE EXPLORAÇÃO MINERAL – Hipótese em que houve parecer desfavorável da Licença de Operação emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, concluindo que, de acordo com o disposto no artigo 65 do regulamento da Lei no 997/76, aprovado pelo Decreto no 8468/76 e suas alterações, não foi integralmente atendida a exigência técnica no 12 da Licença de Instalação no 42002102, a Agência Ambiental de Limeira.
Sentença reformada.
Recurso provido.